Tribunal: TJMT
Processo: 1034824-13.2022.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034824-13.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DURVALINO LEONCIO DE SIQUEIRA - CPF: 420.375.221-34 (APELADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria estariam comprovadas pelo termo de apreensão do aparelho celular e cabo USB, alegando tratar-se de prova irrepetível suficiente para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível fundamentar condenação criminal pelo delito do art. 349-A do Código Penal com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, diante da ausência de confirmação judicial da autoria e do dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz forma sua convicção pela prova produzida em contraditório judicial, vedando a condenação baseada unicamente em elementos informativos colhidos na investigação.

A apreensão de objetos ilícitos constitui prova da materialidade, mas não supre a necessidade de demonstração, em juízo, da autoria e do elemento subjetivo do tipo penal.

No caso, a única testemunha arrolada pela acusação — policial penal presente à ocorrência — não se recordou dos fatos em audiência, inviabilizando a confirmação judicial dos elementos narrados no boletim de ocorrência.

A ausência de prova judicializada acerca da dinâmica dos fatos e da intenção do acusado impede a formação da certeza necessária para o decreto condenatório.

À luz dos
arts
. 5º, LVII, da Constituição Federal e 156 do CPP, o ônus da prova incumbe à acusação, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo quando subsistem dúvidas razoáveis sobre a autoria e o dolo.

Mantém-se, assim, a sentença absolutória, por correta aplicação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a produção de prova sob o crivo do contraditório judicial.
2.
A ausência de confirmação judicial da autoria e do dolo impõe a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 349-A; CPP,
arts
. 155, 156 e 386, VII.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 327513904) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença (ID 327513903), proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a denúncia para ABSOLVER o réu DURVALINO LEONCIO DE SIQUEIRA da imputação da prática do crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória (ID 327513875) que, no dia 28 de outubro de 2022, por volta das 10h00, no interior do estabelecimento prisional conhecido como "Penitenciária Capão Grande", nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado, com consciência e vontade, teria tentado ingressar em tal local com um aparelho celular e um cabo USB, sem autorização legal. Segundo a denúncia, os objetos estariam ocultos na parte superior de uma escova de roupas e seriam destinados ao detento Anderson Fernandes de Aguiar. O intento delituoso não teria se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a conduta foi flagrada pelos agentes prisionais durante o procedimento de revista.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência foi autuado sob o nº 317.5.2022.12459 (ID 327512884), instruído com Boletim de Ocorrência (ID 327512886) e Termo de Apreensão (ID 327512887).

Após diversas tentativas frustradas de realização de audiência preliminar, a denúncia foi oferecida em 01 de abril de 2025. O despacho de citação foi proferido em 03 de abril de 2025 (ID 327513878). O réu, citado no estabelecimento prisional onde se encontrava recluso por outros motivos (ID 327513882), teve sua defesa patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNIVAG, que apresentou resposta à acusação (ID 327513886), arrolando as mesmas testemunhas da acusação e reservando-se a análise do mérito para momento posterior.

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 16 de setembro de 2025 (ID 327513901), procedeu-se à oitiva da testemunha arrolada pela acusação, o policial penal
Devacy
Cardoso da Silva. As partes desistiram da oitiva de outras testemunhas. A defesa dispensou o interrogatório do acusado, que manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Sobreveio a r. sentença absolutória (ID 327513903), na qual o douto magistrado de primeiro grau entendeu que as provas produzidas em juízo seriam insuficientes para um decreto condenatório. Fundamentou sua decisão no fato de que o policial penal ouvido sob o crivo do contraditório não se recordou dos fatos, e que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a condenação não poderia se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 327513904). Em suas razões, sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam devidamente comprovadas pela prova documental, notadamente pelo termo de apreensão do aparelho celular em poder do réu, tratando-se de prova irrepetível cuja validade independe da memória da testemunha em juízo. Afirma que o contexto do flagrante seria inequívoco, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição, a qual teria se baseado em uma dúvida "artificial". Requer, ao final, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal.

Devidamente intimada (ID 327513906), a defesa apresentou contrarrazões ao recurso (ID 327513909), pugnando pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença absolutória, reiterando a tese da fragilidade do acervo probatório judicial e a correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O juízo
a quo
recebeu o recurso (ID 327513911) e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Turma Recursal.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certificado nos autos (ID 327513910), e o interesse recursal.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar o acerto ou o desacerto da sentença absolutória que, com fundamento na insuficiência de provas judicializadas, afastou a pretensão punitiva estatal deduzida contra o apelado, Durvalino Leôncio de Siqueira, a quem se imputou a prática do delito de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, na sua forma tentada.

O órgão ministerial apelante sustenta, em síntese, a robustez do conjunto probatório, argumentando que a materialidade delitiva, consubstanciada no termo de apreensão do aparelho celular, seria prova de natureza irrepetível e, como tal, suficiente, por si só, para alicerçar um édito condenatório, ainda que a única testemunha ouvida em juízo não tenha corroborado com precisão a dinâmica dos fatos.

A despeito da proficiência e do zelo com que foram expendidas as razões recursais, entendo que a pretensão condenatória não merece prosperar, devendo a r. sentença absolutória ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

II.I. Da Disciplina da Prova no Processo Penal e a Insuficiência dos Elementos Meramente Informativos

O ponto fulcral da controvérsia reside na interpretação e alcance do artigo 155 do Código de Processo Penal, dispositivo que materializa, no plano infraconstitucional, a transição de um sistema inquisitorial para um paradigma acusatório, no qual a formação do convencimento judicial deve, necessariamente, estar alicerçada em provas produzidas sob a égide das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Dispõe o referido artigo, em sua primeira parte, que "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação...
".

Compreendo que tal norma não se presta a invalidar ou a reduzir a importância da fase investigativa, a qual se afigura indispensável para a formação da
opinio
delicti
e para o fornecimento de justa causa à persecução penal. O que o legislador visou, com elevada sabedoria, foi estabelecer uma clara distinção hierárquica e qualitativa entre os "elementos de informação", colhidos unilateralmente na fase
pré
-processual, e a "prova" propriamente dita, esta sim produzida em juízo, em um ambiente dialético onde acusação e defesa podem, em paridade de armas, inquirir, contraditar e influenciar a produção do saber que servirá de base à decisão final. Uma condenação criminal, com todas as suas graves e estigmatizantes
consequências, não pode ser um mero ato de homologação do que foi apurado pela autoridade policial. O processo penal deve ser, e de fato é, o
locus
por excelência da validação probatória.

No caso em apreço, o apelante argumenta que a prova da materialidade — a apreensão do aparelho celular e do cabo USB ocultos em uma escova de roupas, conforme Termo de Apreensão de ID 327512887 — consistiria em prova irrepetível e, como tal, estaria abarcada pela exceção prevista na parte final do artigo 155 do CPP. De fato, a existência física do objeto e sua apreensão em determinado contexto espaço-temporal são fatos que não podem ser reproduzidos em juízo. A materialidade do instrumento do crime é, nesse aspecto, inconteste.

Contudo, a questão que se coloca vai além da simples constatação material. O tipo penal do artigo 349-A do Código Penal exige, para sua configuração, a conduta de "
ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
". A demonstração da materialidade do objeto ilícito não se confunde com a prova inequívoca da autoria e, sobretudo, do elemento subjetivo, o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas nucleares do tipo.

A conexão entre o objeto apreendido e a pessoa do acusado, bem como a prova de que este efetivamente executava o verbo "ingressar" (ou tentava fazê-lo) com o propósito deliberado de introduzir o aparelho no presídio, são circunstâncias fáticas que dependiam, para sua confirmação judicial, de prova oral ou de outros elementos produzidos sob o contraditório. O que se tem nos autos, na fase investigativa, é o Boletim de Ocorrência (ID 327512886), uma peça meramente informativa que consigna a versão unilateral do agente policial que atendeu à ocorrência.

A transmutação desse elemento informativo em prova judicial dependia, intrinsecamente, da ratificação de seu conteúdo em audiência. Ocorre que, ao ser inquirido em juízo, o policial penal
Devacy
Cardoso da Silva, única testemunha presencial dos fatos arrolada pelo
Parquet
, afirmou não se recordar da dinâmica da ocorrência, conforme se extrai do termo de audiência (ID 327513901) e da própria fundamentação da sentença recorrida. Essa falha crucial no depoimento judicializado cria um vácuo probatório que não pode ser preenchido por presunções ou pela simples remissão aos documentos da fase inquisitorial. O testemunho judicial, em vez de corroborar os indícios, deixou de fazê-lo, mantendo-os no plano da mera suspeita.

Não se está a exigir a "memória precisa" da testemunha como um fim em si mesmo, como sugere o apelante, mas sim a confirmação mínima, em juízo, dos fatos essenciais que compõem a imputação. A acusação, ao fundamentar sua pretensão em um único testemunho, assumiu o risco processual de sua fragilidade ou insubsistência, o que, efetivamente, veio a se concretizar. O direito ao contraditório não seria
mais do que uma promessa vazia se o juiz pudesse simplesmente ignorar o depoimento colhido em audiência e buscar fundamento exclusivo na narrativa produzida sem a participação da defesa.

II.II. Da Imperatividade do Princípio
In Dubio Pro Reo

Diante desse cenário, a tese ministerial de que a prova documental e a apreensão direta são suficientes, mesmo diante da falha da prova oral, colide frontalmente com os pilares do direito penal e processual penal de um Estado Democrático de Direito. O ônus da prova, como cediço, recai integralmente sobre a acusação, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal. Ao réu socorre a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), da qual deriva, como seu corolário processual, o princípio
in dubio pro reo
.

Para a prolação de um édito condenatório, não basta a mera probabilidade ou a forte suspeita. Exige-se a certeza moral do julgador, uma convicção plena, formada a partir de um acervo probatório robusto, coerente e isento de dúvidas razoáveis. No caso vertente, o que se tem é a materialidade de um objeto ilícito e um registro inquisitorial que vincula sua posse ao apelado. Em contrapartida, sob o crivo do contraditório, não há um único elemento de prova que confirme, de maneira segura, a autoria e o dolo. O único depoimento judicial é imprestável para esse fim. O réu, por sua vez, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio, e tal conduta, por óbvio, não pode ser interpretada em seu prejuízo para suprir as lacunas da acusação.

A dúvida que emerge dos autos não é "artificial", como aduz o apelante, mas sim concreta e substancial. Reside na ausência de confirmação judicial da dinâmica fática. Teria o apelado, de fato, tentado ingressar com o objeto? Tinha ele conhecimento do conteúdo oculto na escova de roupas? A quem se destinava o material? Essas são perguntas cujas respostas, essenciais para a configuração do tipo penal, permaneceram no campo da conjectura, pois a prova produzida em juízo não foi capaz de respondê-las com a segurança necessária.

A sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
não representa, portanto, um ato de desdém aos elementos da investigação, mas sim a correta aplicação das regras de valoração da prova e das garantias fundamentais do processo penal. Entre a possibilidade de condenar um inocente e o risco de absolver um culpado, o sistema jurídico, por meio do princípio
in dubio pro reo
, optou, sem hesitar, pela segunda via. Manter a absolvição, neste caso, não é um ato de arbítrio, mas de estrita legalidade e de reverência aos postulados constitucionais que regem a atividade punitiva do Estado.

Dessa forma, a análise detida do conjunto probatório revela a sua extrema precariedade, sendo a manutenção da absolvição a única medida que se coaduna com os princípios reitores do processo penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as razões aduzidas, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter, em sua integralidade, a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau em favor de DURVALINO LEONCIO DE SIQUEIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025